Tribunal: TJMT
Processo: 1044090-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044090-38.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA - CPF: 325.743.318-26 (EMBARGANTE), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), MONICA A. CORDEIRO - CNPJ: 05.295.833/0001-40 (EMBARGADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), WILTON MARQUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 015.955.451-90 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1044090-38.2021.8.11.0041 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com MONICA A. CORDEIRO perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 221909180 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 224302176 o recebimento e provimento do presente Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, com a finalidade de sanar as omissões apresentadas, de modo a reformar por via reflexa o v. acórdão atacado, dando provimento ao recurso de apelação para devolução dos autos ao juízo singular de modo seja promovido o julgamento de mérito da presente Ação Monitória.

Contrarrazões sob ID. 224982170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Havendo a revogação do mandato no curso da ação para a qual a parte autora foi nomeada como procurador, mister o arbitramento de honorários, sendo para este fim, inadequada a propositura de ação monitória.

Não cabe, na discussão da via estreita da ação monitória, discutir o mérito do rompimento contratual havido entre as partes, apesar de existir valor fixado no instrumento escrutinado, uma vez ser necessário apurar a extensão dos trabalhos realizados e proporção alcançada da obrigação pecuniária avençada.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Monitória ajuizada por Luiz Antônio Lima Ledesma, ora apelante, em desfavor de Monica A. Cordeiro ME, ora apelado.

Sustenta a parte autora ser credora do valor de R$ 143.725,96 (cento e quarenta e três mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), correspondentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes. Narra que a parte requerida agiu de má-fé, tendo em vista que revogou os poderes anteriormente outorgados ao autor.

Acrescenta que mesmo com a revogação, o contrato firmado entre as partes possuía cláusula expressa do pagamento da integralidade dos honorários contratuais. Alega que os cheques foram considerados prescritos, sendo o processo de execução extinto.

Em razão dos fatos, pugna pela expedição do mandado de pagamento, para que a parte requerida seja condenada ao pagamento do valor de R$ 194.847,48 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

O juiz a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 3.000,00 (três mil reais).

O procedimento especial da ação monitória é previsto no art. 700 e seguintes do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Como visto, para a propositura da ação monitória é necessário que se faça a instrução da petição inicial com documento comprobatório da existência do valor vindicado pelo credor.

Para esse fim, basta qualquer documento escrito que não tenha as características de título executivo. Também são necessários elementos indiciários caracterizadores da materialização de um débito decorrente da obrigação de pagar.

A ação monitória é fundamentada em um contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo mandato foi revogado em 19 de março de 2021.

In casu, pretende a parte apelante/autora a condenação da parte requerida ao pagamento disposto nas cláusulas 6a e 9a, parágrafo único, do contrato de honorários advocatícios (id 72265515) no importe de R$ 143.725,96 (cento e quarenta e três mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), com os devidos acréscimos legais.

Não cabe, na discussão da via estreita da ação monitória, discutir o mérito do rompimento contratual havido entre as partes, apesar de existir valor fixado no instrumento escrutinado, uma vez ser necessário apurar a extensão dos trabalhos realizados e proporção alcançada da obrigação pecuniária avençada.

No entanto, a situação ora narrada afasta a adequação da ação monitória, uma vez que torna incerta a obrigação de pagar o valor dos honorários originalmente pactuados pelo contrato.

Outrossim, seja por qual motivo for, se não houve o cumprimento de todas as obrigações contratadas pelo pretenso credor, não pode pretender líquida e certa a quantia prevista pelo contrato de prestação de serviços.

Assim, diante da necessidade de arbitramento judicial dos honorários devidos, em razão do rompimento prematuro do contrato, incabível o ajuizamento de ação monitória.

Nesse prisma, levando em consideração que a revogação do mandato ocorreu quando os processos apontados pela autora ainda estavam em curso, evidentemente, não houve a integral prestação dos serviços contratados, o que impede a exigência do pagamento total ajustado.

Logo, descabida a propositura de ação monitória sendo inadequada a via eleita pela sociedade de advogados, uma vez que a matéria posta sub judice é passível de apuração em ação de arbitramento a qual é destinada para apurar e fixar de forma proporcional os honorários advocatícios de forma compatível com os serviços efetivamente prestados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO MANDATO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO VISANDO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. No curso da relação negocial havida entre as partes o mandato outorgado foi revogado. Sendo assim, ainda que, em tese, sejam devidos honorários advocatícios ao autor, na medida em que o trabalho realizado está comprovado, a via processual adequada para a solução do litígio é de arbitramento de honorários, pois o pagamento deve corresponder à extensão do serviço efetivamente prestado até a revogação dos poderes. E inexistindo na exordial pretensão alternativa de arbitramento de honorários, bem como em atenção ao disposto no art. 492, caput, do CPC, que consagra o princípio da congruência, conclui-se pela inadequação da via eleita pelo autor, mostrando-se impositiva a extinção do feito sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inc. VI, do CPC/2015. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (Apelação Cível, No 70084872993, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 24-06-2021).

Em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça7/STJ.

“DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então" (REsp 782.873/ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006).2. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual de 5% é suficiente e proporcional para ressarcir o advogado pelo trabalho desenvolvido no processo, mostra-se vedado ao Superior Tribunal de Justiça rever tal fundamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ.3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a aplicação do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.4. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1775509/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021). (G.N).

Dito isso, havendo a revogação do mandato no curso da ação para a qual a parte autora foi nomeada como procurador, mister o arbitramento de honorários, sendo para este fim, inadequada a propositura de ação monitória.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024